Tribunal: TJES
Processo: 5008773-47.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar; Urgência
Data de julgamento: 2024-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008773-47.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ADMINISTRATIVO, CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO ESSENCIAL À SAÚDE DO INDIVÍDUO. LEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ILEGITIMIDADE ATIVA
AD CAUSAM
AFASTADA. NECESSIDADE DE EXAME DOS PRESSUPOSTOS DA TUTELA DE URGÊNCIA PELO JUÍZO
A QUO
. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I.
Na esteira da compreensão firmada em precedente submetido à sistemática dos Recursos Repetitivos, revela-se assente que “
o Ministério Público é parte legítima para pleitear tratamento médico ou entrega de medicamentos nas demandas de saúde propostas contra os entes federativos, mesmo quando se tratar de feitos contendo beneficiários individualizados, porque se refere a direitos individuais indisponíveis, na forma do art. 1º da Lei n. 8.625/1993 (Lei Orgânica Nacional do Ministério Público)
” (STJ - REsp n. 1.682.836/SP, relator Ministro Og Fernandes, Primeira Seção, julgado em 25/4/2018, DJe de 30/4/2018.).

II.
O Egrégio Superior Tribunal de Justiça, antes mesmo do aludido julgado de especial carga valorativa, já reconhecia que o Ministério Público, por ter a atribuição institucional de defender interesses individuais indisponíveis, seja como Autor ou Fiscal da Lei, tem legitimidade para buscar em Juízo o tratamento essencial à saúde, mesmo para indivíduos maiores de idade e capazes (STJ - AgInt no REsp n. 1.634.111/MG, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 20/3/2018, DJe de 26/3/2018).

III.
Na espécie, considerando que a demanda de origem versa sobre AÇÃO CIVIL PÚBLICA proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, ora Recorrente, visando a realização de procedimento médico cirúrgico no âmbito do SUS – Sistema Único de Saúde em defesa de direito individual indisponível da Sra. FRANCIELE ALVES LIMA, surge evidente a sua pertinência subjetiva para propor a referida demanda, devendo ser afastada a sua Ilegitimidade Ativa
Ad Causam
.

IV.
Na linha do que advertido por esta Egrégia Terceira Câmara Cível, “
não havendo apreciação da tutela de urgência na decisão agravada, é vedado ao Tribunal ad quem extrapolar esses limites objetivos, sob pena de acarretar a supressão de instância e a vedação do duplo grau de jurisdição
” (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5006248-63.2021.8.08.0000, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, 3ª Câmara Cível).

V.
No caso sob exame, dessume-se da Decisão recorrida que o Magistrado de Primeiro Grau, a despeito de ter consignado na parte dispositiva do Decisum o indeferimento da tutela de urgência, acabou por assentar única e exclusivamente a falta de legitimidade do Recorrente para a postular a realização de procedimento cirúrgico em testilha.

VI.
À míngua de efetiva apreciação pelo Juízo
a quo
acerca dos documentos que instruem o feito de origem e, por conseguinte, dos pressupostos exigidos para concessão da medida liminar, conclui-se que este provimento jurisdicional na presente via recursal deve limitar-se a afastar a Ilegitimidade Ativa Ad Causam, ordenando ao Magistrado de Primeiro Grau que aprecie com urgência a medida liminar, tal como lhe foi determinado por ocasião do deferimento parcial do efeito ativo.

VII.
Recurso conhecido e parcialmente provido para (I) reconhecer a Legitimidade do Recorrente para pleitear o fornecimento de tratamento à saúde (procedimento cirúrgico) em prol da Sra. FRANCIELE ALVES LIMA na demanda de origem e; (II) determinar ao Juízo
a quo
que examine com urgência a medida liminar postulada no sentido de compelir aos Recorridos a submetê-la ao procedimento cirúrgico objeto da lide, na esteira do que lhe foi ordenado quando do deferimento parcial do efeito ativo.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
interpôs
AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito ativo
,

em razão da
DECISÃO
(id. 5663792), proferida pelo
Juízo da 1ª Vara de São Gabriel da Palha
nos autos da
AÇÃO CIVIL PÚBLICA
proposta pelo Recorrente em face de
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e MUNICÍPIO DE VILA VALÉRIO
, cujo
decisum
, na sua parte dispositiva, indeferiu a tutela de urgência postulada pelo Recorrente para que a Sra. FRANCIELE ALVES LIMA seja submetida ao procedimento cirúrgico objeto da lide no âmbito do SUS – Sistema Único de Saúde.

O Recorrente narra, em resumo, que “
em data de 26 de junho de 2023, ajuizou Ação Civil
Pública com vistas a tutelar o direito fundamental à saúde da senhora FRANCIELE ALVES LIMA, haja vista a premente necessidade de realização de cirurgia de Histerectomia por videolaparoscopia com exploração pélvica, uma vez que é portadora de Endometriose com endometrioma
”.

Aduz que “
por meio da Decisão contida no ID 27941690 da Ação Civil Pública TJES n° 5001204-54.2023.8.08.0045 (PJ-e), o r. Juízo da 1ª Vara da Comarca de São Gabriel da Palha/ES, ao analisar os requisitos ensejadores da concessão de tutela de urgência, entendeu pela ausência de legitimidade para a substituição processual do Ministério Público no que tange ao direito à saúde da senhora FRANCIELE ALVES LIMA
”.

Alega que “
a própria Lei Orgânica Nacional do Ministério Público, lei federal n° 8.625/1993, prevê a atuação ministerial em casos que versem sobre direito individuais indisponíveis
”.

Destaca que “
o próprio Superior Tribunal de Justiça tem entendimento assente no sentido que o que atrai a atribuição da instituição do Ministério Público é o fato da saúde ser tida como direito fundamental de natureza indisponível, tal como disposto na Lei Orgânica Nacional do Ministério Público e na própria Constituição da República Federativa do Brasil, como outrora mencionados
”.

Enfatiza “
por oportuno, de que a matéria fora objeto do “Tema Repetitivo 766”, no qual fora fixa a seguinte tese sob o rito dos recursos repetitivos pelo Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos: O Ministério Público é parte legítima para pleitear tratamento médico ou entrega de medicamentos nas demandas de saúde propostas contra os entes federativos, mesmo quando se tratar de feitos contendo beneficiários individualizados, porque se refere a direitos individuais indisponíveis, na forma do art. 1º da Lei n. 8.625/1993 (Lei Orgânica Nacional do Ministério Público)
”.

Defende, portanto, que “
com o devido respeito à r. Decisão contida no ID 27941690 da Ação Civil Pública TJES n° 5001204-54.2023.8.08.0045, esta não deve ser mantida porque o Ministério Público do Estado do Espírito Santo tem legitimidade para atuar como substituto processual da senhora FRANCIELE ALVES LIMA, pelos fundamentos acima expendidos
”.

Pleiteia, neste contexto, a concessão de efeito ativo, “
no sentido de determinar, em sede de tutela antecipada, inaudita altera pars, a imediata realização de cirurgia de Histerectomia por videolaparoscopia com exploração pélvica, conforme explicitado na petição inicial da ação civil TJES n° 5001204-54.2023.8.08.0045
”. E, ao final, que se confira provimento ao recurso.

Decisão (id. 5692814), deferindo
“EM PARTE O EFEITO ATIVO para (I) reconhecer a Legitimidade do Recorrente para pleitear o fornecimento de tratamento à saúde (procedimento cirúrgico) em prol da Sra. FRANCIELE ALVES LIMA na demanda de origem e; (II) determinar ao Juízo a quo que examine com urgência a medida liminar postulada no sentido de compelir aos Recorridos a submetê-la ao procedimento cirúrgico objeto da lide”
.

A despeito de intimados, os Recorridos não apresentaram Contraminuta, conforme Certidão id. 6263579.

Parecer (id. 7356997), da Procuradoria de Justiça, opinando pelo
“no sentido de que seja o agravo conhecido, para, no mérito, lhe ser dado parcial provimento, reformando-se a decisão agravada, a fim de que seja reconhecida a legitimidade ativa do Ministério Público e determinada, ao Juízo a quo, a apreciação do pedido de tutela de urgência formulado”
.

É o Relatório, no essencial.

Inclua-se em Pauta de Julgamento
.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado,
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
interpôs
AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito ativo
,

em razão da
DECISÃO
(id. 5663792), proferida pelo
Juízo da 1ª Vara de São Gabriel da Palha
nos autos da
AÇÃO CIVIL PÚBLICA
proposta pelo Recorrente em face de
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e MUNICÍPIO DE VILA VALÉRIO
, cujo
decisum
, na sua parte dispositiva, indeferiu a tutela de urgência postulada pelo Recorrente para que a Sra. FRANCIELE ALVES LIMA seja submetida ao procedimento cirúrgico objeto da lide no âmbito do SUS – Sistema Único de Saúde.

O Recorrente narra, em resumo, que “
em data de 26 de junho de 2023, ajuizou Ação Civil
Pública com vistas a tutelar o direito fundamental à saúde da senhora FRANCIELE ALVES LIMA, haja vista a premente necessidade de realização de cirurgia de Histerectomia por videolaparoscopia com exploração pélvica, uma vez que é portadora de Endometriose com endometrioma
”.

Aduz que “
por meio da Decisão contida no ID 27941690 da Ação Civil Pública TJES n° 5001204-54.2023.8.08.0045 (PJ-e), o r. Juízo da 1ª Vara da Comarca de São Gabriel da Palha/ES, ao analisar os requisitos ensejadores da concessão de tutela de urgência, entendeu pela ausência de legitimidade para a substituição processual do Ministério Público no que tange ao direito à saúde da senhora FRANCIELE ALVES LIMA
”.

Alega que “
a própria Lei Orgânica Nacional do Ministério Público, lei federal n° 8.625/1993, prevê a atuação ministerial em casos que versem sobre direito individuais indisponíveis
”.

Destaca que “
o próprio Superior Tribunal de Justiça tem entendimento assente no sentido que o que atrai a atribuição da instituição do Ministério Público é o fato da saúde ser tida como direito fundamental de natureza indisponível, tal como disposto na Lei Orgânica Nacional do Ministério Público e na própria Constituição da República Federativa do Brasil, como outrora mencionados
”.

Enfatiza “
por oportuno, de que a matéria fora objeto do “Tema Repetitivo 766”, no qual fora fixa a seguinte tese sob o rito dos recursos repetitivos pelo Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos: O Ministério Público é parte legítima para pleitear tratamento médico ou entrega de medicamentos nas demandas de saúde propostas contra os entes federativos, mesmo quando se tratar de feitos contendo beneficiários individualizados, porque se refere a direitos individuais indisponíveis, na forma do art. 1º da Lei n. 8.625/1993 (Lei Orgânica Nacional do Ministério Público)
”.

Defende, portanto, que “
com o devido respeito à r. Decisão contida no ID 27941690 da Ação Civil Pública TJES n° 5001204-54.2023.8.08.0045, esta não deve ser mantida porque o Ministério Público do Estado do Espírito Santo tem legitimidade para atuar como substituto processual da senhora FRANCIELE ALVES LIMA, pelos fundamentos acima expendidos
”.

Pleiteia, neste contexto, a concessão de efeito ativo, “
no sentido de determinar, em sede de tutela antecipada, inaudita altera pars, a imediata realização de cirurgia de Histerectomia por videolaparoscopia com exploração pélvica, conforme explicitado na petição inicial da ação civil TJES n° 5001204-54.2023.8.08.0045
”. E, ao final, que se confira provimento ao recurso.

Decisão (id. 5692814), deferindo
“EM PARTE O EFEITO ATIVO para (I) reconhecer a Legitimidade do Recorrente para pleitear o fornecimento de tratamento à saúde (procedimento cirúrgico) em prol da Sra. FRANCIELE ALVES LIMA na demanda de origem e; (II) determinar ao Juízo a quo que examine com urgência a medida liminar postulada no sentido de compelir aos Recorridos a submetê-la ao procedimento cirúrgico objeto da lide”
.

A despeito de intimados, os Recorridos não apresentaram Contraminuta, conforme Certidão id. 6263579.

Parecer (id. 7356997), da Procuradoria de Justiça, opinando pelo “no sentido de que seja o agravo conhecido, para, no mérito, lhe ser dado parcial provimento, reformando-se a decisão agravada, a fim de que seja reconhecida a legitimidade ativa do Ministério Público e determinada, ao Juízo a quo, a apreciação do pedido de tutela de urgência formulado”.

Por ocasião da análise do pedido de efeito ativo, cujo deferimento parcial restou empreendido por meio da Decisão (id. 5692814), da lavra desta Relatoria, foram explicitados os seguintes fundamentos,
in verbis:

“DECIDO
.

Presentes os requisitos de admissibilidade do recurso, passo ao exame do pedido de efeito ativo, cuja concessão, por se traduzir em típica tutela de urgência na via recursal, somente se justifica nas situações em que demonstradas a plausibilidade jurídica das alegações que dão suporte à pretensão recursal, e, ainda, a objetiva e concreta possibilidade de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, de modo que sem a presença desses requisitos cumulativos não se afigura possível o deferimento da medida liminar postulada pela parte Recorrente (
ex vi
artigos 294, 300, 932, inciso II, e 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil).

No intuito de evidenciar os contornos do que deliberado pela Decisão recorrida, tem-se por pertinente colacionar seu inteiro teor,
in litteris:

“Tratam os autos de Ação Civil Pública na Modalidade de Obrigação de Fazer, com pedido liminar, ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em face de ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, MUNICÍPIO DE VILA VALÉRIO/ES, exigindo realização de procedimento médico cirúrgico no âmbito do SUS em defesa de direito individual indisponível de FRANCIELE ALVES LIMA.

Aduz, em síntese, que a autora é portadora de sério problema de endometriose com endometrioma, necessitando urgentemente de cirurgia, sendo informada pelo Hospital das Clínicas em Vitória/ES que o procedimento cirúrgico não poderia ser realizado devido à falta de materiais básicos.

Desse modo, requer, em sede de tutela de urgência, seja determinada aos requeridos que realizem a cirurgia de Cirurgia de Histerectomia por Videolaparoscopia com Exploração Pélvica, sob pena de multa diária.

É o sucinto relatório. Passo à DECISÃO.

A tutela provisória tem o propósito de garantir a proteção de um direito enquanto é discutido em juízo. A tutela provisória tem duas espécies: de urgência e de evidência.

Assim, para a concessão da tutela de urgência pleiteada, necessária a análise dos requisitos ensejadores dispostos no artigo 300, do CPC. É o que passo a fazer.

No que se refere à presença do requisito da probabilidade do direito alegado pelo MP, constato ausência de legitimidade para a substituição processual nos termos propostos.

No preâmbulo da peça exordial, há citação a dispositivo do Estatuto da Criança e do Adolescente, para legitimar o órgão ministerial, todavia a substituída é nascida em 29/09/1987, estando fora da proteção conferida pelo Estatuto.

Lado outro, constato que o direito objeto da ação é eminentemente individual, fugindo à abrangência do artigo 129, III, da CF/88.

A admitir-se a substituição processual proposta, legitima-se o MP para demandar direitos indisponíveis em geral, ainda que individuais de pessoas capazes, equiparando sua função à do advogado e do Defensor Público.

Desse modo, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência.”

Na espécie, extrai-se da Decisão recorrida que o Magistrado de Primeiro Grau, a despeito de ter consignado na parte dispositiva do
Decisum
o indeferimento da tutela de urgência, acabou por assentar única e exclusivamente a falta de legitimidade do Recorrente para a postular a realização de procedimento cirúrgico em prol da Sra. FRANCIELE ALVES LIMA.

Em sendo assim, tem-se por pertinente examinar, nesta oportunidade, apenas a matéria efetivamente enfrentada pelo Juízo
a quo
, sob pena de inadvertida supressão de instância.

Neste particular, a controvérsia cinge-se em saber se o Ministério Público Estadual, ora Recorrente, detém legitimidade para propor Ação Civil Pública visando a proteção do direito à saúde de pessoa maior e capaz.

A propósito da matéria, revelam-se despiciendas maiores digressões, pois, na esteira da compreensão firmada em precedente submetido à
sistemática dos Recursos Repetitivos
, revela-se assente que “
o Ministério Público é parte legítima para pleitear tratamento médico ou entrega de medicamentos nas demandas de saúde propostas contra os entes federativos, mesmo quando se tratar de feitos contendo beneficiários individualizados, porque se refere a direitos individuais indisponíveis, na forma do art. 1º da Lei n. 8.625/1993 (Lei Orgânica Nacional do Ministério Público)
” (STJ - REsp n. 1.682.836/SP, relator Ministro Og Fernandes, Primeira Seção, julgado em 25/4/2018, DJe de 30/4/2018.).

Registre-se, por oportuno e relevante, que, antes mesmo do aludido julgado de especial carga valorativa, o
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
já reconhecia que o Ministério Público, por ter a atribuição institucional de defender interesses individuais indisponíveis, seja como Autor ou Fiscal da Lei, tem legitimidade para buscar em Juízo o tratamento essencial à saúde, mesmo para
indivíduos maiores de idade e capazes
,
in litteris
:

EMENTA
:
ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO ESSENCIAL À SAÚDE DO INDIVÍDUO. LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

I
- Não se aplica ao caso o enunciado n. 207 da Súmula do STJ, pois, quando da publicação do acórdão que rejeitou os embargos, já estava vigente o CPC/2015, razão pela qual era incabível a oposição dos embargos infringentes.

II
- O cerne da questão refere-se ao reconhecimento, ou não, da legitimidade ativa do Ministério Público para o ajuizamento de ação civil pública para tratamento de saúde.

III
-
A defesa dos interesses individuais indisponíveis, como autor ou fiscal da lei, é atribuição institucional do Ministério Público. Assim, sendo a vida e a saúde direitos indisponíveis, resta evidente a legitimidade ativa do Ministério Público para postular o fornecimento de tratamento essencial à saúde do indivíduo, ainda que se trate de pessoa maior e capaz, como no caso. Tal entendimento é pacífico nessa Corte Superior
. Nesse sentido: AgRg no REsp 1327846/MG, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 26/05/2015, DJe 09/06/2015; AgRg no REsp 1443783/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/06/2014, DJe 06/08/2014.

IV
- Correta portanto, a decisão que deu provimento ao recurso especial, determinando o retorno dos autos ao Tribunal a quo para que, reconhecida a legitimidade ativa do Parquet, julgue o mérito do recurso de apelação interposto pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais V - Agravo interno improvido.

(
STJ
- AgInt no REsp n. 1.634.111/MG, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 20/3/2018, DJe de 26/3/2018.)

Nesta ordem de ideias, infere-se que o entendimento firmado na Decisão recorrida não se revela condizente com a diretriz jurisprudencial em comento.

Por fim, apenas para evitar inadvertida objeção, conclui-se que a hipótese não autoriza a concessão integral do pedido de efeito ativo, mas apenas parcialmente no sentido de afastar tal óbice imposto pela Decisão recorrida, cabendo ao Juízo a quo apreciar com urgência os demais pressupostos da tutela de urgência vindicada no feito de origem.

Isto posto, DEFIRO EM PARTE O EFEITO ATIVO para (I) reconhecer a Legitimidade do Recorrente para pleitear o fornecimento de tratamento à saúde (procedimento cirúrgico) em prol da Sra. FRANCIELE ALVES LIMA na demanda de origem e; (II) determinar ao Juízo
a quo
que examine com urgência a medida liminar postulada no sentido de compelir aos Recorridos a submetê-la ao procedimento cirúrgico objeto da lide.

Intime-se o Recorrente.

Comunique-se ao Juízo
a quo
deste
Decisum,
inclusive para que o faça cumprir com urgência
.

Intimem-se os Recorridos, para fins de Contraminuta, no prazo legal.

Ouça-se a Procuradoria de Justiça.

Ultimadas as medidas de estilo, retornem os autos à conclusão desta Relatoria, para efeito de julgamento do mérito do presente recurso.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

(documento datado e assinado eletronicamente)”

Diante das explicitadas considerações, as quais se agregam à fundamentação deste pronunciamento, reafirma-se, nesta oportunidade, a compreensão de que as peças colacionadas a este Instrumento autorizam a reforma parcial da Decisão atacada.

Consoante demonstrado anteriormente, as especificidades do caso revelam que, ao contrário do entendimento adotado pelo Juízo
a quo
, o
Ministério Público Estadual
, ora Recorrente, detém legitimidade para propor
Ação Civil Pública
visando a proteção do direito à saúde de pessoa maior e capaz, em cumprimento à sua atribuição institucional de defender interesses individuais indisponíveis, seja como Autor ou Fiscal da Lei, na esteira da pacífica diretriz jurisprudencial alhures referida.

Na espécie, considerando que a demanda de origem versa sobre AÇÃO CIVIL PÚBLICA proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, ora Recorrente, visando a realização de procedimento médico cirúrgico no âmbito do SUS – Sistema Único de Saúde em defesa de direito individual indisponível da Sra. FRANCIELE ALVES LIMA, surge evidente a sua pertinência subjetiva para propor a referida demanda, devendo ser afastada a sua Ilegitimidade Ativa
Ad Causam
.

Por fim, tem-se por necessário considerar que “
não havendo apreciação da tutela de urgência na decisão agravada, é vedado ao Tribunal ad quem extrapolar esses limites objetivos, sob pena de acarretar a supressão de instância e a vedação do duplo grau de jurisdição
” (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5006248-63.2021.8.08.0000, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, 3ª Câmara Cível)

No caso sob exame, dessume-se da Decisão recorrida que o Magistrado de Primeiro Grau, a despeito de ter consignado na parte dispositiva do
Decisum
o indeferimento da tutela de urgência, acabou por assentar única e exclusivamente a falta de legitimidade do Recorrente para a postular a realização de procedimento cirúrgico em testilha.

Logo, à míngua de efetiva apreciação pelo Juízo
a quo
acerca dos documentos que instruem o feito de origem e, por conseguinte, dos pressupostos exigidos para concessão da medida liminar, conclui-se que este provimento jurisdicional na presente via recursal deve limitar-se a afastar a Ilegitimidade Ativa
Ad Causam
, ordenando ao Magistrado de Primeiro Grau que aprecie com urgência a medida liminar, tal como lhe foi determinado por ocasião do deferimento parcial do efeito ativo.

Isto posto,
CONHEÇO E CONFIRO PARCIAL PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
para
(I) reconhecer a Legitimidade do Recorrente para pleitear o fornecimento de tratamento à saúde (procedimento cirúrgico) em prol da Sra. FRANCIELE ALVES LIMA na demanda de origem e; (II) determinar ao Juízo
a quo
que examine com urgência a medida liminar postulada no sentido de compelir aos Recorridos a submetê-la ao procedimento cirúrgico objeto da lide, na esteira do que ordenado por ocasião do deferimento parcial do efeito ativo.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Sérgio Ricardo de Souza

Acompanho a Relatoria.